Tribunal: TJDFT
Processo: 0729839-43.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. QUALIFICAÇÃO. DIALETICIDADE. ALIMENTOS. VALOR FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS. TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inexiste inobservância do requisito formal do recurso de apresentação da qualificação das partes, nos termos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, quando esta já consta dos autos.
2. O Princípio da Dialeticidade ou Dialogicidade estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida.
3. O dever de manutenção dos filhos cabe a ambos os pais, conforme preconizado nos artigos 1.699 e 1.703 do Código Civil.
4. Na fixação da verba alimentar, cabe ao Juízo avaliar as necessidades do alimentado e as possibilidades dos genitores, dentro de parâmetros proporcionais, aptos a equilibrar e contemplar a existência digna de ambas as partes.
5. A fixação da obrigação alimentícia deve respeitar o trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade, garantindo, em seu arbitramento, condições mínimas de existência digna a todos os envolvidos na relação alimentar.
6. Apelação conhecida e não provida.